Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-11.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 12, DA LEI n° 10.826/2003. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a autoria delitiva relacionada à posse de munições de uso permitido, encontradas na residência do acusado após diligências policiais realizadas em decorrência de registro de violência doméstica. A palavra do agente policial responsável pelo flagrante, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, goza de presunção de veracidade e legitimidade. A negativa de autoria, se isolada no conjunto probatório, é insuficiente para justificar a absolvição do acusado.